Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-13.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. TEMA 548 STF. TESE FIRMADA. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Na questão discutida no RE 1.008.166, o Supremo Tribunal Federal apreciou o Tema 548 da repercussão geral, sob relatoria do ministro Luiz Fux, no qual decidiu que o dever constitucional do Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade é de aplicação direta e imediata, sendo prescindível regulamentação. A tese de repercussão geral foi firmada nos seguintes termos: “1 - A educação básica em todas as suas fases, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2 - A educação infantil compreende creche, de 0 a 3 anos, e a pré-escola, de 4 a 5 anos. Sua oferta pelo poder público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3 - O poder público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”
2. Em que pese o tema venha sendo objeto de constantes debates, grande parte da doutrina e da jurisprudência têm decidido que a obrigação do Estado em garantir o acesso à educação infantil (creche e pré-escola), constitui direito público subjetivo. Assim sendo, não está sujeito à discricionariedade do poder público. Pelo contrário, o Estado deve adotar medidas efetivas para a concretização do direito dos infantes à educação pública e gratuita.
3. Preenchido o critério etário, surge para a criança o direito público subjetivo oponível ao Estado, nos termos do art. 208, inciso IV, da CF/88.
4. A intervenção judicial com o objetivo de garantir a matrícula da menor em creche próxima à sua residência, não viola os princípios da legalidade, isonomia e separação dos poderes, pois se trata de um direito fundamental da criança e de um dever do Estado, conforme preleciona o art. 208, inciso IV, da CF/88.
5. Apelação conhecida e desprovida.